Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-15.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000144-15.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: ANGERRISON BARBOSA DE OLIVEIRA, ADENILSON GOMES DE CASTRO, MARINILCE PINHEIRO NASCIMENTO, DISLEY BERG OLIVEIRA DE SOUZA, PEDRO PAULO BARBOSA DA SILVA, GEOVA DUARTE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO PUBLICADA MATERIA DIVERSA DA MATÉRIA DOS AUTOS. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAS COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
1.022
do
CPC/2015
.

2- Verificada o erro material contido no v. Acórdão, acolho os embargos de declaração, para tornar sem efeito o julgado Id nº 16673666, passando a reanálise da apelação cível.

3- Compulsando os autos, verifica-se que os autores comprovaram o vínculo contratual com o Município, com a juntada de documentos e contracheques, de forma a se desincumbir do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC. De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito dos autores, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

4 -

Por fim, o fato dos ex-gestores municipais não terem realizado o processo de transição administrativa bem como terem sido realizadas despesas, no final do exercício financeiro de 2016, sem o necessário empenho; não enseja a improcedência do pedido de pagamento da verba salaria dos meses cobrados, já que o devedor não pode beneficiar com a falta de gestão administrativa, como dito alhures.

5 -

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra Acórdão de ID nº
17395960
,

que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Angerrison Barbosa de Oliveira e outros
.

Em síntese, os embargados afirmam a ocorrência de omissão/contradição no v. Acórdão, pois a matéria tratada é totalmente diferente da impugnada na ação.

Em síntese, na inicial da ação de cobrança, os autores afirmam que trabalharam como servidores temporários na função de professores no Município de Porto de Moz, no período de março a junho de 2016, porém, não foram remunerados. Desse modo, requereram a condenação do município ao pagamento da remuneração do período laborado, de acordo com o memorial de cálculos constante nos altos do processo.

O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando o Município de Porto de Moz a pagar aos autores a verba salarial correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2016, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como a correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela.

Irresignado com a sentença o Município de Porto de Moz interpõs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que os ex-gestores municipais não fizeram o processo de transição administrativa e a impossibilidade de pagar o débito, vez que os ex-gestores realizavam despesas no final do exercício financeiro sem o necessário empenho, discorre sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, alegou, ainda,
não estar comprovado o direito dos autores.

Deste modo, requereu a extinção do processo com resolução de mérito, bem como, a reforma da sentença
a quo.

As partes autoras apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

O Município de Porto de Moz, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contrariedade no Acórdão embargado, visto que está estranho a causa de pedir da ação.

Desta feita, pugna pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, seja aplicado o efeito modificativo, a interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos, a suspensão da decisão por haver risco de dano grave e de difícil reparação, bem como, para que seja reformado ou anulado e desentranhado dos autos o acórdão embargado.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante, quanto a existência de erro material na decisão recorrida, pois de fato totalmente estranha ao objeto da ação de cobrança.

Assim,
torno sem efeito a decisão de ID nº
16673666, e passo a proferir nova decisão
quanto ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Porto de Moz.

MÉRITO

Como se verifica da análise do recurso, o cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas salarias dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, requeridas na inicial, n
o que tange a alegação da não comprovação de vínculo, dos ora embargados, com a Prefeitura Municipal de Porto de Moz.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores comprovaram o vínculo contratual com o Município, com a juntada de documentos e contracheques, de forma a se desincumbir do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito dos autores, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu o salário, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
o autor ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373, II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Deste modo, não há maiores ilações, uma vez que, as verbas salariais consistem em contraprestação pelo uso da força laboral que foi despendida em favor de alguém e que, portanto, não podem ser negadas aos servidores cumpridores de suas obrigações funcionais em atenção aos mais comezinhos princípios legais e éticos, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

Ademais é constitucionalmente protegido o direito ao recebimento de verbas salariais e somente pode ser desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento, não sendo esse o caso dos autos.

O sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, não podendo vir a se eximir da responsabilidade do pagamento devido aos servidores que efetivamente trabalharam já que o salário é um direito constitucionalmente garantido a todos os trabalhadores independentemente da natureza do vínculo jurídico.

No tocante às alegações relacionadas à responsabilidade fiscal e aos aspectos orçamentários e financeiros relativos à condenação, verifica-se que tais questões não podem ser oponíveis ao cumprimento da sentença, notadamente em razão do disposto no art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;". (Grifo nosso).

Nessa toada, tenho que o fato dos ex-gestores municipais não terem realizado o processo de transição administrativa bem como terem sido realizadas despesas, no final do exercício financeiro de 2016, sem o necessário empenho; tal hipótese não enseja a improcedência do pedido de pagamento da verba salaria de outubro de 2016, já que o devedor não pode beneficiar com a falta de gestão administrativa, como dito alhures.

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Desse modo, é certa a obrigação do Município de pagar as verbas pleiteadas referente ao período trabalhado pela servidora, ainda que em gestão anterior, tendo em vista o caráter de impessoalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
o autor ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ante a constatação do erro material no julgado recorrido,
declaro sem efeito a decisão Id nº
16673666 e, consequentemente, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos,
modificando o Acórdão somente no que tange ao erro material.

É como voto.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024